Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. VEDAÇÃO PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A análise do cabimento da rescisória se atém ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. No caso dos autos, o autor invocou o inciso V E VIIU do art. 966 do CPC como causa de rescindibilidade, descrevendo as causas de pedir correspondentes às hipóteses de cabimento; foi proposta no prazo de 2 anos, após o trânsito em julgado da decisão de mérito rescindenda. Cumpridas as exigências legais, a análise do pedido de novo julgamento da causa pode ser invocado na inicial, sendo matéria de mérito.
2. A pretensão autoral de reconhecimento de erro de fato e violação à norma jurídica está direcionada ao reexame do que já foi debatido à saciedade no acórdão transitado em julgado, objetivando, em última análise, a prevalência de entendimento diverso sobre o tema. Todavia, a ação rescisória não encerra uma nova via recursal.
3. Rejeitada a preliminar, ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.Unânime.